Tribunal: TJPA
Processo: 0010270-40.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010270-40.2016.8.14.0040

APELANTE: KEVEM NASCIMENTO RABELO

APELADO: S B DE SOUZA & CIA LTDA, UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, LUIS FLAVIO MONTE MARQUES, AUDY NUNES BEZERRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0010270-40.2016.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: HUMBERTO FARIAS DA SILVA JÚNIOR – OAB/PA 11.988, ANÁIRA OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 19.962-A E RODRIGO DIOGO SILVA – OAB/PA 31.106-A

AGRAVADO: K.N.R., REPRESENTADO POR ROSÂNGELA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANTÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA – OAB/PA 20.285

AGRAVADO: S.B. DE SOUZA E CIA LTDA E LUÍS FLÁVIO MONTE MARQUES

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO – OAB/PA 5.949

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM LIMINAR.

AUSÊNCIA DO PREPARO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA CORREÇÃO. INÉRCIA.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010270-40.2016.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: HUMBERTO FARIAS DA SILVA JÚNIOR – OAB/PA 11.988, ANÁIRA OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 19.962-A E RODRIGO DIOGO SILVA – OAB/PA 31.106-A

AGRAVADO: K.N.R., REPRESENTADO POR ROSÂNGELA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANTÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA – OAB/PA 20.285

AGRAVADO: S.B. DE SOUZA E CIA LTDA E LUÍS FLÁVIO MONTE MARQUES

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO – OAB/PA 5.949

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Recurso de

Agravo Interno em Apelação Cível contra Monocrática assentada no PJe ID 17979346, páginas 1-11, que

conheceu do Recurso interposto mas para cassar a sentença objurgada eis que nula de pleno direito.

Eis a ementa:

“

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL, MORAL E LIMINAR. ERRO MÉDICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA OBRIGATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DISPENSA DOS MEIOS DE PROVA INDICADOS PELOS LITIGANTES. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANDO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO.”( PJe ID17979346, página 1).

As

razões recursais de

UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

estão

assentadas no PJe ID 18420533,páginas 1-10. E, ao final, requer:

“REQUERIMENTOS

Diante do exposto, requer:

a) Seja recebido e processo o presente recurso de agravo interno, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade;

b) Seja recebido no seu regular o efeito devolutivo;

c) A intimação do AGRAVADO para caso, queira, manifestar-se dentro de 15 dias, conforme a previsão expressa no §2º do art. 1.021 do CPC/15;

d)Que seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do art. 1.021, §2º (parte final), do CPC/15;

e) Em sendo negado o provimento ao presente agravo interno, que haja nesse E. Tribunal a manifestação, no acordão, expressamente sobre a aplicação dos arts. 277, 282, §1º e 1.018,§3º do CPC/15, já prequestionada.

f) A majoração dos honorários advocatícios de acordo com os termos do art. 85, § 11, do CPC.”

No
Pje ID 18421210, página

1
, consta

o seguinte ato ordinatório,
in verbis
:

“
A Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará intima a parte interessada para providenciar o recolhimento de custas referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno, em atendimento à determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17.”

A Unidade de Processamento Judicial logo após

certificou a ausência de preparo:

“
Certifico, para os devidos fins de direito, que até a presente data não houve manifestação das partes a respeito de Despacho/Decisão de ID 18421210 . O referido é verdade e dou fé..”
(
PJe ID 18586317 página 1
).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0010270-40.2016.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: HUMBERTO FARIAS DA SILVA JÚNIOR – OAB/PA 11.988, ANÁIRA OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 19.962-A E RODRIGO DIOGO SILVA – OAB/PA 31.106-A

AGRAVADO: K.N.R., REPRESENTADO POR ROSÂNGELA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANTÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA – OAB/PA 20.285

AGRAVADO: S.B. DE SOUZA E CIA LTDA E LUÍS FLÁVIO MONTE MARQUES

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO – OAB/PA 5.949

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

de
UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, de

UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe

o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de Agravo Interno em Apelação Cível dado o não recolhimento do preparo

ante a indiferença ao ato ordinatório constante

no

Pje ID 18421210, página

1,
in verbis
:

“

A Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará intima a parte interessada para providenciar o recolhimento de custas referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno, em atendimento à determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17.”

Conforme certidão lavrada pela Unidade de Processamento Judicial no PJe ID 18586317 página 1,
in verbis
:

“ Certifico, para os devidos fins de direito, que até a presente data não houve manifestação das partes a respeito de Despacho/Decisão de ID 18421210 . O referido é verdade e dou fé.”

Há, portanto, a certeza da deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de

Agravo Interno em Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 08/05/2024